Tribunal: STF
Processo: RE 1486997
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Raimundo Nonato Gomes Cavalcante formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DIFUSA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.954/2019. INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1177 DO STF. RE 1338750. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA CONTINUIDADE DOS DESCONTOS ATÉ 01.01.2023. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 22, XXI; 37, § 6º; 40, § 18; 42, § 1º; 52, X; 97; e 142, § 3º, X, todos da Constituição Federal. 



    Assevera a inaplicabilidade da modulação de efeitos operada no Tema n. 1.177/RG, uma vez que devem ser resguardados os direitos dos contribuintes que ajuizaram suas ações em data anterior.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu que, embora a Lei n. 13.954/2019 tenha extrapolado na elaboração de normas gerais fixando alíquotas da contribuição previdenciária dos militares inativos, seriam devidas as deduções efetuadas nos proventos do recorrente, policial militar inativo, em virtude da modulação de efeitos operada pelo Supremo no âmbito do RE n. 1.338.750, Tema n. 1.177/RG. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento firmou entendimento no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Contudo, o acórdão de relatoria do Min. Luiz Fux, proferido em sede de embargos de declaração no RE 1338750/SC, publicado em 05/09/2022 modulou os efeitos da decisão: (...)



    .......................................................................................................



    Nesse esteio, percebe-se que os descontos até então promovidos sobre os proventos de aposentadoria dos policias militares, conforme preceitua o art. 24-C da Lei n.º 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que reestruturou a carreira militar dispondo sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, alterando o Decreto-Lei nº 667, de 1969, determinando incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas, devem ser mantidos, todavia, até a data de 01/01/2023, conforme julgamento dos embargos de declaração que modulou os efeitos da decisão preferida no RE 1338750/SC – Tema 1177.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão desta Corte, que, ao analisar a ADI 4.912, entendeu que a competência legislativa federal para edição de normas gerais (quanto às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares) não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. (...)



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes prestem serviço. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.



    (ADI 4912, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 24 de maio de 2016)



    Posteriormente, no julgamento da ACO 3.396, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19 de outubro de 2020, o Plenário reconheceu a inconstitucionalidade da alteração nas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, promovida pela Lei federal n. 13.954/2019, por ter extrapolado a competência para a edição de normas gerais.



    Essa convicção foi reforçada, uma vez mais, no julgamento do RE 1.338.750, Tema n. 1.177/RG, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de outubro de 2021. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    As conclusões ali alcançadas, entretanto, foram moduladas para preservar-se a higidez dos recolhimentos das contribuições previdenciárias efetuadas, nos moldes da Lei n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. Da ementa do acórdão extraio o trecho a seguir:



    PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.



    Essa modulação considerou válidas todas as contribuições realizadas com fundamento naquela lei federal até 1º de janeiro de 2023. É o que se depreende do voto condutor do acórdão:



    […]



    Como argumentei no julgamento do Recurso Extraordinário 661.256-ED-segundos, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, a modulação temporal de efeitos de decisões judiciais confere efetividade aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, todos consectários do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. A modulação traduz a exigência de previsibilidade e estabilidade do ordenamento jurídico, espelhando uma forma de tutela dos direitos fundamentais dos jurisdicionados, de sorte que as decisões não despertem surpresas injustas ou preconizem rupturas na confiabilidade do sistema.



    Na presente hipótese, importa ressaltar que a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia expediu a Instrução Normativa n. 5/2020, alterada pela Instrução Normativa n. 6/2020, com determinação de que os Estados observem, no cálculo da contribuição dos seus militares, as alíquotas previstas pelo artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, tendo por suspensa a eficácia das regras previstas na legislação dos Estados e do Distrito Federal sobre inatividades e pensões dos militares conflitantes com as normas gerais da lei federal. […]



    Por outro lado, os dados apresentados demonstram que a atribuição de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019, implicaria elevado impacto no equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tiverem de devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal. […]



    Destarte, reputo suficiente a concessão de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023.



    As razões de decidir adotadas nesses paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido, e esclareço, por oportuno, que sua concessão não tem efeito retroativo, tampouco afasta a responsabilidade da beneficiária pelas despesas processuais e pelos honorários decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações apenas subordinadas a condição suspensiva (art. 98 do CPC).



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente